Tribunal: TJPA
Processo: 0804303-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804303-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 317, § 1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO PASSSIVA, COM UNCIDÊNCIA DE CRIME CONTINUADO)

1 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE ESTARIA INFECTADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ALEGANDO QUE É PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE BRONQUITE ASMÁTICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 282, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUAL O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES. PACIENTE QUE INFRINGIU O DISPOSTO NO ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DE CRIME CONTINUADO, ENVOLVENDO PLURALIDADE DE VÍTIMAS. NÃO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, PORÉM A PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO PRATICADO É DE 12 (DOZE) ANOS. NÃO SE OBSERVA VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP) UMA VEZ QUE AINDA PREENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEAP ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E INTEGRIDADE DOS CUSTODIADOS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2020. EDIÇÃO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) COM ÂMBITO E APLICAÇÃO A TODOS OS PRESÍDIOS ESTADUAIS.

2-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 318 E 318-B, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA QUE SEJA CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. SEAP JÁ TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA SANAR POSSIVEL PROBLEMAS RELACIONADOS A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVD-19), COM POSSIVEL TRANSFERÊNCIA DE PRESOS QUE EFETIVAMENTE SEJAM INFECTADOS. ISOLAMENTO SOCIAL NECESSÁRIO E QUE O PACIENTE, SE INFECTADO, SERÁ UM TRANSMISSOR EM POTENCIAL DO VIRUS CONTAMINADOR, TRAZENDO ASSIM PERIGO PARA SUA PRÓPRIA FAMÍLIA.

3 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
, PORÉM DE
ofício, determino que a SEAP-SECRETARIA DE ASSUNTOS PENITENCIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, adote todas as providências necessárias ao acompanhamento do Paciente, devendo encaminhá-lo para órgão oficial e seja o mesmo submetido a exame para detecção do novo coronavirus (COVID-19), assim como sejam efetuados todos os exames necessários, como radiografia toráxica do Paciente e ressonância dos pulmões do mesmo. Por último, se constatada a infecção pelo novo coronavirus (COVID-19) seja promovida a transferência do Paciente para a
Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, onde deverá ficar concentrado nas prováveis 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas, nos termos das medidas adotadas pela SEAP e vigentes desde a data de 13 de maio de 2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Sessão de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804303-62.2020.814.0000

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAÚJO (OAB/PA – 20.955)

PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
DIOGÉNES DOS SANTOS SAMARITANO
,
sob a argumentação de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Alega o Impetrante que não questiona a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente que se encontra recolhido desde o dia 08 de agosto de 2019, sob a acusação da pratica do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.3, requereu ao Juízo Coator tão somente a aplicação da Resolução nº 62 do CNJ, alegando ser o Paciente portador de doença crônica, o que poderia ser fatal.

Que a autoridade coatora ao indeferir o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar equivocou-se alegando que as medidas estão sendo tomadas pela SESPA e SEAP quanto a evitar a contaminação em massa da população carcerária.

Alega que o paciente apresenta os sintomas da COVID-19, como tosse, falta de ar, fraqueza, dor no corpo, ausência de olfato e paladar.

Ressalta que pelo fato do Paciente ser agente público, pois é Agente de Trânsito e possui foro privilegiado por prerrogativa de função, o único local onde pode permanecer custodiado é o CRECAN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES, o que torna impossível o isolamento social.

Assevera ainda, a não observância da Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne a observância de infração cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como é portador de doença crônica qual seja: Bronquite Asmatica.

Requereu a concessão de liminar, pois presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
com a finalidade de que seja concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP e subsidiariamente seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Na data de 08 de maio de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3049375).

A autoridade coatora
na data de 15 de abril de 2020, através do Ofício nº 28/2020-GJ, prestou as seguintes informações:

“(...)Em diligência de levantamento de local de crime de corpo, a polícia encontrou cerca de 300 (trezentos) documentos diversos de diversoso titulares, como CNH, CRVL e documentos de identidade.

Ouvida várias testemunhas, titulares dos documentos, estas informaram que o Paciente se apropriava dos documentos que apresentasse alguma irregularidade para somente devolvê-los mediante pagamento de vantagens indevidas e previamente exigidas.

Na data de 26 de junho de 2019 foi decretada a prisão preventiva do Paciente, assim como este já se encontrava preso por força dos autos de nº 0002621-19.2019.814.0040 (que apura delito de feminicídio).

O feito se encontra em fase de designação de audiência a qual restou suspensa em razão da paralisação das atividades presenciais do judiciário em função da Pandemia do COVID-19 e nos termos da Portaria nº 04/2020 e 05/2020, do TJPA e Resolução nº 313/2020 do CNJ, porém tal situação deverá ser sanada tendo em vista a recente determinação para que as varas criminais na medida do possível realizem audiências virtuais. (...)”
ID 3068748

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na data de 22 de maio de 2020 manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 3117808)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
sob os fundamentos de

substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP ou subsidiariamente seja concedida prisão domiciliar com monitoramente eletrônico com a observância da Recomendação nº 62 do CNJ.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Adianto
prima facie
que
não prospera
a tese levantada pela Defesa do Paciente,

por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada, assim como não se coadunar como sendo a melhor decisão a ser tomada por ora.

Para que entendamos a aplicação do disposto no art. 319 do CPP, faz-se necessário que façamos uma análise do art. 282, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I
- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o
As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2o
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 3o
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 4o
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 5o
O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 6o
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 2º
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º
Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Percebe-se que o Paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo.

Dada a particularidade do delito cometido pelo Paciente e da pluralidade de vítimas, o Juízo Coator, com o devido cuidado e análise decidiu por bem decretar a prisão preventiva do Paciente pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não há qualquer reparo ou correção a ser feita no decreto preventivo, até pelo fato de que na data de 06 de maio de 2020, a autoridade inquinada coatora manteve a segregação cautelar do Paciente pela permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e por não haver fatos novos que pudessem mudar a situação fática presente na ação penal originária.

Nossa Corte Pátria tem se posicionado sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme jurisprudência colacionada:

PROCES SO Nº: 0800272-96.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: ALTAMIRA/PA IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO (OAB/PA Nº 18.225-B) PACIENTE: DOUGLAS DE BARROS VIANA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito
, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. (2827886, 2827886, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06).
Negritei

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO E INEXISTENCIA DE FATOS CONCRETOS QUE CARACTERIZEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRENCIA. O Magistrado fundamentou sua decisão visando assegurar a ordem pública, vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade criminosa, consubstanciados em elementos evidenciados nas transcrições dos diálogos interceptados pela polícia judiciária, constatando-se a participação do paciente no comércio ilegal de drogas. Ademais, constata-se que até o presente momento o paciente permanece foragido, justificando-se de maneira inequívoca a imposição da segregação cautelar.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
(2706623, 2706623, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07).
Negritei

Muito embora o Impetrante alegue à aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, no sentido de que a mesma visa prevenir a contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19), têm-se que medidas estão sendo tomadas pelo Governo do Estado, junto a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, no sentido de que haja o mínimo de cuidados para que não haja a contaminação em massa no âmbito carcerário.

Percebe-se assim, não ter havido qualquer irregularidade a ser sanada em relação a decisão prolatada pelo Juízo Coator a quando da negativa da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Incabível a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, uma vez que ainda presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que em decisão de reanalise de revogação de Prisão Preventiva, o Juízo Coator manteve a decisão primeva sob a argumentação de ausência de fatos novos que pudessem mudar a situação fática processual, assim como ainda persistem requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Analisando as arguições da Defesa do Paciente quanto ao delito praticado pelo Paciente, têm-se que o mesmo realmente não fora cometido com violência ou grave ameaça, porém a pena máxima para o delito em comento é de 12 (doze) anos de reclusão.

Quanto a alegação de não observância em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, ao analisar o pedido formulado pela Defesa do Paciente, têm-se que somente há indagações sobre uma possível contaminação em massa que possa ocorrer em decorrência do estado de segregação do Paciente, pois o Paciente apresenta doença crônica (bronquite asmática) e estaria com sintomas da COVID-19.

Vislumbra-se ainda que o Paciente supostamente estaria enquadrado no grupo de risco. Ocorre porém, que a SEAP – SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente inicialmente trouxe aos autos documentos ilegíveis que comprovariam o estado de saúde do Paciente, porém na data de 18 de maio de 2020, juntou um teste rápido para COVID-19 onde o resultado é reagente e um receituário de medicação para combate ao novo coronavirus (COVID-19) expedido pelo Hospital Regional Abelardo Santos (ID 3136131).

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, e caso seja detectado tal sintomas, o mesmo será transferido para a
Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Para que efetivamente seja comprovada a contaminação do Paciente é necessário que seja trazido aos autos provas contundentes de que esteja realmente contaminado pelo novo coronavirus (COVID-19), com laudo médico, juntada de radiografia toráxica e ultrassonografia dos pulmões, o que não se encontra nos autos.

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

2-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Para que não me torne prolixa, peço vênia para não esposar os motivos citados ao norte para a não concessão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que esta Relatora já se pronunciou sobre a impossibilidade da substituição e teceu comentários sobre a análise da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Para que possa ser concedida a Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-B, ambos do Código de Processo Penal, necessário se faz que teçamos alguns comentários, bem como analisemos o referido dispositivo,
in verbis:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I
- maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV
- gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

IV
- gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 318
-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Nota-se que o Paciente por ora, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no referido dispositivo, pois não encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave como dito alhures, não há nos autos laudo médico, assim como radiografia pulmonar ou ressonância dos pulmões que venham a comprovar que o Paciente esteja em risco.

Ademais, como fundamentado anteriormente, a SEAP já está tomando providências para sanar o problema relacionado a contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19) com a transferência de presos que efetivamente sejam infectados pelo COVID-19.

Alie-se ao fato de que quando ao réu é concedida prisão domiciliar, este deverá obrigatoriamente cumpri-la em seu domicílio e no quadro atual que se apresenta, o risco seria maior de contaminação aos familiares do Paciente.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal contra o Paciente.

Porém de ofício, determino que a SEAP-SECRETARIA DE ASSUNTOS PENITENCIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, adote todas as providências necessárias ao acompanhamento do Paciente, devendo encaminhá-lo para órgão oficial e seja o mesmo submetido a exame para detecção do novo coronavirus (COVID-19), assim como sejam efetuados todos os exames necessários, como radiografia toráxica do Paciente e ressonância dos pulmões do mesmo. Por último, se constatada a infecção pelo novo coronavirus (COVID-19) seja promovida a transferência do Paciente para a
Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, onde deverá ficar concentrado nas prováveis 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas, nos termos das medidas adotadas pela SEAP e vigentes desde a data de 13 de maio de 2020.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020